Tribunal: TJES
Processo: 5000672-77.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-77.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: FRANSISLEI VELOSO HELMER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000672-77.2018.8.08.0038

RECORRENTE:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA.

RECORRIDO:
FRANSISLEI VELOSO HELMER

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. APÓS CUMPRIMENTO DA TUTELA HOUVE NOVA SUSPENSÃO EM RAZÃO DO DÉBITO OBJETO DESTES AUTOS. DESÍDIA DO RECORRENTE EM CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença ajuizada por FRANSISLEI VELOSO HELMER em face do ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA.

Em síntese, o executado alega que não houve descumprimento da tutela e por isso não há falar na incidência de multa diária.

A decisão proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante disso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE em parte os embargos à execução, para reduzir o valor da multa em metade do valor pleiteado, quer seja R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem incidência de correção monetária e juros legais. Extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, o recorrente alega a ausência de descumprimento da tutela concedida pelo juízo de origem que determinou o restabelecimento da energia, bem como a suspensão da negativação do nome do autor. Não obstante o recorrente tenha informado o cumprimento no ID nº 1453692, comprovando que houve o restabelecimento da energia do autor desde 27/07/2018, nota-se que após isso houve nova suspensão em razão do débito objeto destes autos, em 27/08/2018 (ID nº 1453697), e que só foi restabelecido novamente em 13/09/2018 (ID nº 6467119, fl. 2).

Em vista disso, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, dado que restou comprovado nos autos o descumprimento do comando judicial pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)